Tribunal: TJBA
Processo: 8038658-02.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8038658-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDOS: EVERTON DOS SANTOS DIAS e GABRIEL BARROS DOS SANTOS Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE DENEGOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM FACE DOS RECORRIDOS. COMPROVADA A NECESSIDADE DA PRISÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS. TROCA DE TIROS COM GUARNIÇÃO POLICIAL. APREENSÃO DE ARMAS E DROGAS DIVERSAS. LOCAL SUPOSTAMENTE DOMINADO POR FACÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO visando a decretação de prisão preventiva dos Recorridos. Gravidade em concreto das condutas. Troca de tiros com policiais. Óbitos de supostos agentes delituosos. Apreensão de armas e drogas. Local conhecido pela alegada atuação de facções criminosas. Precedentes do STJ. II – Condições subjetivas que não afastam a medida extrema, quando presentes os seus requisitos legais. III – Parecer ministerial pelo provimento do Recurso. IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8038658-02.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo por Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorridos, EVERTON DOS SANTOS DIAS e GABRIEL BARROS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do quanto exposto.